Tribunal: TJDFT
Processo: 0702476-64.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPASSE DE VALORES PELO USO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGSEGURO INTERNET S.A. AJUSTE EM QUE FIGUROU COMO CONTRATANTE MENOR DE IDADE. SITUAÇÃO DE MENORIDADE NÃO DECLARADA À EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS PELA GENITORA DO MENOR, RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO. TRANSAÇÕES REALIZADAS FORA DO PERFIL DO USUÁRIO. SUSPEITA DE FRAUDE QUE LEVOU AO BLOQUEIO DA CONTA. MEDIDA CONFIRMADA APÓS COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVERA SIDO INDEVIDAMENTE CADASTRADO USUÁRIO MENOR DE IDADE. REGULAR USO DA PLATAFORMA DE PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADA AO PRESTADOR DE SERVIÇOS PELO USUÁRIO. SITUAÇÃO CONSIDERADA COMO DE PERIGO DE RISCO QUE LEVOU AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO. BLOQUEIO DE VALORES RECEBIDOS. CONDUTA PERMITIDA EM CLARA E INEQUÍVOCA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROCEDER ILÍCITO OU ABUSIVO DA EMPESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALOR BLOQUEADO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE HUMANA NÃO CARACTERIZAOD. MERO DISSABOR E ABORRECIMENTO A QUE DEU CAUSA A GENITORA DO MENOR. DANO MORAL. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. É legítimo o bloqueio de saldo de vendas realizadas com o uso de máquina de cartão de crédito, quando verifica a prestadora de serviços a efetivação de transações fora do perfil declarado pelo usuário. Legítima, por igual, a confirmação do bloqueio quando o sistema de segurança da plataforma de pagamento identifica o chamado perigo de risco por suspeitas quanto ao vendedor e não recebe do usuário, apesar das solicitações a ele feitas, os esclarecimentos e provas indispensáveis a demonstrar o regular uso do serviço de intermediação de pagamento do PagSeguro.
2. Ilicitude e abusividade não há na ação da empresa prestadora de serviços que encerra contrato após constatar que informações inverídicas foram prestadas ao tempo da contratação, uma vez que a genitora do menor autor, de modo a realizar transações comerciais diversas, cadastrou o nome de seu filho de menoridade como usuário da plataforma de pagamentos somente por ela utilizada.
3. Não dá ensejo a ofensa a direito da personalidade a demora na disponibilização de valor bloqueado, que teve por causa a conduta imprópria da genitora do autor, sua representante processual. O proceder da empresa ré, ao agir para apurar possível ocorrência de fraude pode dar margem a aborrecimentos e dissabores, os quais, todavia, não teriam ocorrido se não houvesse o menor sido colocado, por sua mãe e em lugar dela, como usuário/vendedor. Ação ilícita da ré não verificada. Dever de indenizar não configurado.
4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.